Tribunal: TJES
Processo: 5022751-73.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022751-73.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTHA PIZZOL BERNABE e outros (2)
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022751-73.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
MARTHA PIZZOL BERNABE, ANTONIA PIZZOL, BRUNO LUIZ SILVA SANTOS

RECORRIDO:

TAM LINHAS AEREAS S/A.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro às partes recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NO SISTEMA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual as partes, em síntese, alegam que adquiriram passagens aéreas do Rio de Janeiro x Vitória, sendo que quando estavam aguardando a liberação do embarque, foram comunicados sobre o cancelamento do voo, de sorte que houve a realocação para o dia seguinte, por conseguinte, houve 13h05min de atraso. No mais, aduzem que foi ofertada acomodação e voucher (restrito ao hotel), de modo que esta última não atendia as condições necessárias para uma criança e uma pessoa idosa. Não obstante, a primeira autora foi advertida verbalmente por seus superiores no emprego, razão pela qual postulam a compensação moral.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“CONDENAR a demandada a pagar a cada autor a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação moral, juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

3.
Recurso interposto pelos autores requerem a majoração da indenização a título de danos morais para o patamar de R$8.000,00 para cada autor.

4.
Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.
Constato que não
merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação das partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)